Tribunal: TJES
Processo: 5002611-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DORVAL ANTONIO DE ANDRADE

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE EM OBRA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida
em ação de indenização por danos morais e materiais, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na condição de consumidor por equiparação e delimitou que caberia ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, com fulcro no art. 373, I, do CPC. O agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC por inexistir relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, a vítima de acidente causado por suposta omissão em obra pública, na qualidade de consumidor por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que terceiros atingidos por falhas na prestação de serviços podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, mesmo quando não tenham relação contratual direta com o fornecedor.

4 -
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é prerrogativa legal do consumidor e pode ser determinada pelo magistrado quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte.

5 -
A decisão impugnada harmoniza-se com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante, ao determinar que a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, mas apenas estabelece a possibilidade de o magistrado modular a distribuição da carga probatória.

6 -
A aplicação do CDC em casos de acidentes decorrentes de defeitos em serviços públicos, como vias de circulação, encontra respaldo na proteção conferida a consumidores por equiparação, reforçando a responsabilidade objetiva do fornecedor e a preservação do equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à vítima de acidente decorrente de falha na prestação de serviço público, reconhecendo-a como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo constitui prerrogativa legal do consumidor, podendo ser deferida pelo juiz quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, I e II; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.255.420/SP, rel. Min. Raul Araújo, 19.6.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.339.457/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 19.3.2019; TJDF, Apelação Cível nº 0710321-60.2023.8.07.0007, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 26.6.2024; STJ, REsp 1.531.256/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002611-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DORVAL ANTONIO DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE EM OBRA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida
em ação de indenização por danos morais e materiais, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na condição de consumidor por equiparação e delimitou que caberia ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, com fulcro no art. 373, I, do CPC. O agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC por inexistir relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, a vítima de acidente causado por suposta omissão em obra pública, na qualidade de consumidor por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que terceiros atingidos por falhas na prestação de serviços podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, mesmo quando não tenham relação contratual direta com o fornecedor.

4 -
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é prerrogativa legal do consumidor e pode ser determinada pelo magistrado quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte.

5 -
A decisão impugnada harmoniza-se com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante, ao determinar que a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, mas apenas estabelece a possibilidade de o magistrado modular a distribuição da carga probatória.

6 -
A aplicação do CDC em casos de acidentes decorrentes de defeitos em serviços públicos, como vias de circulação, encontra respaldo na proteção conferida a consumidores por equiparação, reforçando a responsabilidade objetiva do fornecedor e a preservação do equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à vítima de acidente decorrente de falha na prestação de serviço público, reconhecendo-a como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo constitui prerrogativa legal do consumidor, podendo ser deferida pelo juiz quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, I e II; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.255.420/SP, rel. Min. Raul Araújo, 19.6.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.339.457/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 19.3.2019; TJDF, Apelação Cível nº 0710321-60.2023.8.07.0007, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 26.6.2024; STJ, REsp 1.531.256/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002611-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DORVAL ANTONIO DE ANDRADE

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 12156641), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
em face da r. decisão interlocutória (id. 12328810), integrada pelo
decisum
id. 12328811, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
DORVAL ANTÔNIO DE ANDRADE
, que fixou os pontos controvertidos da demanda e, ao determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na condição de consumidor por equiparação, delimitando que, a despeito da inversão deferida, incumbirá ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto à ocorrência do acidente, à omissão da ré, ao dano e ao nexo causal, com fulcro no art. 373, I, do CPC.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que a relação jurídica em análise não configura relação de consumo, ainda que por equiparação.

O pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi
indeferido através da decisão proferida no id. 13277928
.

Intimados os agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso, o Estado do Espírito Santo pugnou pelo desprovimento recursal (id. 14167676).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal foi indeferido através da decisão proferida no id. 12948871
.

Consoante delineado no momento do indeferimento do pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos d
a jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, constitui prerrogativa legal do consumidor, cabendo ao magistrado sua concessão diante da presença cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional da parte.

Observa-se do acórdão proferido no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2.255.420/SP, que o STJ reafirma a validade da figura do consumidor por equiparação nos casos em que terceiros são atingidos por defeitos na prestação de serviços, mesmo na ausência de relação contratual direta. Essa orientação reforça a compreensão de que a proteção consumerista se estende a vítimas de acidentes causados por omissões ou falhas na execução de serviços que impactam a coletividade, como no caso de obras públicas em vias de circulação.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA ATRELADA À RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação
" (AgInt no AREsp 1.339.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.255.420/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Do mesmo modo, a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da aplicação do art. 17 do CDC a terceiros afetados por defeito na prestação de serviço público essencial, consolidando a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), reafirmando a possibilidade de inversão do ônus da prova como mecanismo de equilíbrio processual,
in verbis:

Ementa: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE POR FIAÇÃO SOLTA . APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em decorrência da aplicação da teoria da asserção, a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, in status assertionis, considerando as alegações e informações acostadas aos autos . 1.1. Apesar da apelante alegar que os cabos não são de sua propriedade, e sim de empresa terceira, verifica-se que o objeto da lide é verificar a possível responsabilização da recorrente, o que estabelece por si a relação mínima necessária para que dê argumentos que ensejem a propositura da ação.

2 . Destaco, por primeiro, que
a matéria se rege pelos dispositivos previstos pelo CDC, haja vista as partes subsumirem aos conceitos de fornecedor e consumidor neles previstos, uma vez que a ação decorre de acidente sofrido em uma via pública provocado por um cabo parcialmente solto, de forma que o autor se equipara a consumidor por força do art. 17 do CDC. Assim, aplicam-se, ao caso em exame, as regras de proteção do consumidor, inclusive às relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sem embargo de aplicação de outros dispositivos, como o Código Civil, em atenção ao diálogo de fontes.

3 .
A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. Não cabe ao autor, vítima do acidente, comprovar a propriedade dos cabos soltos . O que estava ao seu alcance no ônus probatório, foi plenamente juntado aos autos, demonstrando o nexo causal e o fato constitutivo do seu direito.
4.1. Portanto, cabe ao requerido, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art . 373, II, do Código de Processo Civil), do qual não se desincumbiu.

5. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil . 5.1. No caso dos autos, resta evidente o direito de indenização por danos morais, haja vista que o apelado sofreu diversas lesões em decorrência do acidente, e necessitou ficar afastado do trabalho por 60 dias, conforme atestado juntado aos autos

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido.

(TJ-DF 07103216020238070007 1885203, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 26/06/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

Destarte, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a inversão do ônus da prova em ações fundadas no CDC representa prerrogativa legal do consumidor (art. 6º, VIII), cujo deferimento está sujeito à presença concomitante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte autora (REsp 1.531.256/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Assim, a
decisão impugnada, ao delimitar o ônus probatório das partes em sede de saneamento do feito,
o fez em
harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, notadamente no que concerne à possibilidade de modulação da distribuição do ônus probatório em ações regidas pelo CDC, sem violação ao contraditório nem à paridade de armas.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.